Tribunal: TJES
Processo: 5011662-03.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011662-03.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCOS ARLINDO GIUBERTI

AGRAVADO: INPAR PROJETO 98 SPE LTDA.

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5011662-03.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MARCOS ARLINDO GIUBERTI

AGRAVADO: INPAR PROJETO 98 SPE LTDA, p

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPENHORABILIDADE DE VALORES INFERIORES A QUARENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Marcos Arlindo Giuberti contra decisão interlocutória proferida nos autos de execução de título extrajudicial movida por INPAR Projeto 98 SPE Ltda., que rejeitou a alegação de nulidade processual e indeferiu o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade de valores bloqueados via SISBAJUD, determinando a conversão da indisponibilidade em penhora. Os valores constritos totalizam R$ 1.427,04, distribuídos entre contas no Banco Bradesco e na Caixa Econômica Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o agravante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, à luz do art. 99, § 3º, do CPC; (ii) definir se os valores bloqueados, inferiores a quarenta salários-mínimos, são impenhoráveis nos termos do art. 833, IV e X, do CPC, e conforme a jurisprudência consolidada do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência econômica, deduzida por pessoa natural, é relativa, podendo ser afastada mediante prova em contrário; no caso, os extratos bancários e comprovantes apresentados demonstram baixa movimentação e renda modesta, aptas a justificar a concessão da gratuidade da justiça.

4. O art. 833, IV e § 2º, do CPC estabelece a impenhorabilidade de salários, proventos e ganhos de autônomo, regra excepcionada apenas nas hipóteses de dívida de natureza alimentar ou de valores que superem cinquenta salários-mínimos mensais.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que valores de natureza alimentar, inclusive quando depositados em conta-corrente, são impenhoráveis, não se restringindo à conta poupança, conforme precedentes: AgInt nos EDcl no REsp 1930152/SP, AgInt no REsp 1720820/SP, REsp 1731796/MG e AgInt no REsp 1674886/RJ.

6. Este Egrégio Tribunal igualmente reconhece a impenhorabilidade de valores salariais e de poupança inferiores a 40 salários-mínimos, ainda que bloqueados em execução de dívida não alimentar (TJES, AI 024179014717, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; AI 035179003641, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior).

7. Na espécie, os valores bloqueados (R$ 1.427,04) são muito inferiores ao limite legal de 40 salários-mínimos e destinados à subsistência do devedor, motivo pelo qual devem ser considerados impenhoráveis, ainda que oriundos de conta bancária comum.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A presunção de insuficiência econômica prevista no art. 99, § 3º, do CPC é relativa e se mantém quando os elementos dos autos comprovam a limitação financeira do requerente.

2. São impenhoráveis os valores inferiores a quarenta salários-mínimos, ainda que depositados em conta-corrente, quando destinados à subsistência do devedor e de sua família.

3. A constrição judicial de quantias de natureza alimentar viola a regra de impenhorabilidade do art. 833, IV e X, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, § 3º, e 833, IV, § 2º e X; Decreto Presidencial nº 12.342/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1930152/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª T., j. 27.09.2021; STJ, AgInt no REsp 1720820/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª T., j. 12.06.2018; STJ, REsp 1731796/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª T., j. 24.04.2018; STJ, AgInt no REsp 1674886/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª T., j. 06.03.2018; TJES, AI 024179014717, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 26.03.2018; TJES, AI 035179003641, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, j. 05.09.2017.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,
REJEITAR A IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA GRATUITA, E
NEGAR
PROVIMENTO
A
O RECURSO
nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, _____ de _____ 202
6
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5011662-03.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MARCOS ARLINDO GIUBERTI

AGRAVADO: INPAR PROJETO 98 SPE LTDA

RELATOR: DES.
CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

IMPUGNAÇÃO À
GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Senhor Presidente.
Ao contrário do alegado pela agravada,
n
os termos do artigo 99, § 3º, do
CPC
, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, ressalvado, todavia, o caráter relativo dessa presunção, o que autoriza a parte contrária e o próprio juízo a examinarem a efetiva condição econômica do requerente, podendo indeferir o benefício quando as circunstâncias demonstrarem que este possui capacidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento.

N
a hipótese
, o
a
gravante colacionou aos autos extratos bancários e de cartão de crédito revelando movimentações modestas e compatíveis com a alegada dificuldade financeira.

Os aludidos
documentos
evidenciam que os valores recebidos pelo agravante são provenientes de serviços esporádicos e utilizados para a sua subsistência. Tal contexto comprova que não há sinais de capacidade contributiva suficiente para suportar as custas processuais.

Desse juízo:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - INCAPACIDADE FINANCEIRA DEMONSTRADA - DIREITO DE ACESSO À JUSTIÇA - CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - CABIMENTO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1 - A Constituição Federal prevê a assistência judiciária gratuita como um direito fundamental a todos os cidadãos que comprovarem que não possuem meios de arcar com as custas processuais sem prejuízo financeiro próprio ou de sua família.

2 - O CPC define o conceito de pobre na acepção jurídica do termo e prevê a presunção de veracidade da alegação de insuficiência exclusivamente por pessoa natural.

3 - Ausentes provas concretas em sentido contrário a hipossuficiência demonstrada, impõem-se o deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

4 - Decisão reformada. Recurso provido.”

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 0804625-70.2024.8.13.0000 1.0000.24.080461-7/001, Relator
a
: Des.(a) Sandra Fonseca, Data de Julgamento: 05/06/2024, 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/06/2024)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA. JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA. DECISÃO REFORMADA.

I. Nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF, e da Súmula nº 25, do TJGO, faz jus à gratuidade da justiça a pessoa, natural ou jurídica, que comprovar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

II. Tendo a parte comprovado a sua hipossuficiência financeira, o deferimento da assistência judiciária é medida que se impõe. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO.”

(TJ-GO 5572579-69.2023.8.09.0000, Relator: SEBASTIÃO JOSÉ DE ASSIS NETO - (DESEMBARGADOR), 3ª Seção Cível, Data de Publicação: 12/12/2023)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA.

1. A simples afirmação da parte de que não dispõe de recursos suficientes para as despesas da causa, somada à ausência de indícios que demonstrem o contrário, é suficiente para o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita. Por outro lado, na hipótese de existir nos autos indícios de que o postulante, ao contrário, tem capacidade financeira para suportar as despesas do processo, compete ao magistrado determinar que comprove a necessidade do favor legal.

2. Embora o Juízo de origem tenha consignado que a miserabilidade jurídica não ficou comprovada nos autos, a Decisão impugnada adotou uma fundamentação genérica, em que não foram expostas as razões pelas quais a insigne Magistrada vislumbrou a capacidade econômica da Agravante. Levando em consideração que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não foi afastada pela falta de explicitação do convencimento judicial sobre a pretensa capacidade econômica da parte, revela-se procedente o direito postulado pela Agravante, porque a gratuidade judiciária foi indeferida com base na premissa inexistente de que a parte detém meios de suportar as custas do processo. 3. Agravo de Instrumento provido.”

(TJ-AC - AI: 10001389820198010900 AC 1000138-98.2019.8.01.0900, Relator: Luís Camolez, Data de Julgamento: 13/02/2020, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/02/2020)

Assim, rejeito a impugnação e defiro o benefício da gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §7º, do CPC.

É como voto.

VOTO

S
enhor Presidente.

D
e acordo
com
o disposto no art. 833, IV e §2º do CPC,
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal
são impenhoráveis
, sendo essa regra excepcionada apenas nas hipóteses de execução de prestação alimentícia, independentemente da sua origem, ou quando os valores recebidos pelo devedor excederem a 50
(cinquenta)
salários-mínimos mensais
1
.

Esta regra legal tem pautado a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. PENHORA. PROVENTOS. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que o salário ou remuneração do devedor é impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do CPC/2015, e somente pode sofrer constrição em casos excepcionais, para pagamento de prestação alimentícia ou quando os valores excederem 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais (art. 833, IV, § 2º, do CPC/2015), não sendo esta a situação dos autos. Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp 1930152/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 03/11/2021)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PRETENSA APLICAÇÃO DA SÚMULA 211/STJ. DESCABIMENTO. PENHORA EM CONTA CORRENTE. VERBA ALIMENTAR/SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. MULTA DO ART. 1.026 DO CPC. APLICAÇÃO NÃO ADEQUADA NA ESPÉCIE.

[...]

III - Esta Corte firmou posicionamento, em recurso repetitivo, segundo o qual são impenhoráveis salários, vencimentos ou proventos de aposentadoria do executado, ainda quando depositados em conta-corrente, excetuadas, apenas, as hipóteses de execução de alimentos.

[...]

V - Agravo Interno improvido”.

(STJ, AgInt no REsp 1720820/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 18/06/2018)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MILITAR. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO. INADIMPLEMENTO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE DE CONTA-SALÁRIO. ART. 649, IV, DO CPC/1973. PRECEDENTES.

1. O acórdão proferido pelo Tribunal de origem está em consonância com o entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o salário, soldo ou remuneração são impenhoráveis, nos termos do art. 649, IV, do CPC/1973 (com correspondência no artigo 833, inciso IV, do CPC/2015), regra que encontra exceção apenas na penhora para pagamento de prestação alimentícia. Precedentes: AgInt no REsp 1637265/RJ, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 6/3/2018; REsp 1608738/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017; AgRg no AREsp 792.337/MS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 6/3/2017.

2. Recurso Especial não provido”.

(STJ, REsp 1731796/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 02/08/2018)

“ADMINISTRATIVO. DESCONTO DE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

[...]

II - O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento firmado nesta Corte Superior, segundo o qual o salário, soldo ou remuneração são impenhoráveis, nos termos do art. 649, IV, do CPC/1973 (com correspondência no artigo 833, inciso IV, do CPC/2015), regra que encontra exceção apenas na penhora para pagamento de prestação alimentícia. Nesse sentido: REsp 1608738/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe de 07/03/2017; AgRg no AREsp 792.337/MS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 06/03/2017; AgRg no REsp 1497214/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 09/05/2016; STJ, AgRg no REsp 1373174/RO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/09/2013.

III - Agravo interno improvido”.

(STJ, AgInt no REsp 1674886/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 12/03/2018)

E é este o entendimento replicado na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, do qual são exemplos os seguintes precedentes:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO PENHORA SOBRE SALÁRIO DÍVIDA NÃO ALIMENTAR IMPOSSIBILIDADE ART. 833, IV DO NCPC RECURSO NÃO PROVIDO.

1 Prevê o artigo 833, VI, do NCPC que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvada a possibilidade de penhora para pagamento de pensão alimentícia.

2 Trata-se de valores que estão sendo cobrados em Ação de Despejo por falta de pagamento c/c Rescisão Contratual e Cobrança das Obrigações Acessórias ao Contrato de Locação, impõe-se sua impenhorabilidade. Precedentes.

3 Recurso não provido”.

(TJES, Agravo de Instrumento, 024179014717, Relator: MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 26/03/2018, publicado em 10/04/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE COTAS CONDOMINIAIS. PENHORA ON LINE PRÉVIA À CITAÇÃO. NULIDADE. PENHORA EM CONTA NA QUAL RECEBE PROVENTOS DE APOSENTADORIA E EM CONTA POUPANÇA. NULIDADE. RECURSO PROVIDO. DECISÃO ANULADA.

[...]

2. A penhora
on line
realizada em conta na qual o executado recebe proventos de aposentadoria, bem como em conta poupança cujo valor é inferior a quarenta salários-mínimos, viola as garantias conferidas ao executado, estando tais bens protegidos pela impenhorabilidade prevista pelo art. 833, IV e X do CPC.

3. Recurso provido. Decisão anulada”.

(TJES, Agravo de Instrumento, 035179003641, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 05/09/2017, publicado em 15/09/2017)

Esclareça-se, noutra parte, que também são impenhoráveis as quantias depositadas em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos (CPC, art. 833, inciso X).

Na hipótese, a execução foi ajuizada em 03/02/2020 objetivando a cobrança da quantia histórica de R$ 3.149,03 (três mil, cento e quarenta e nove reais e três centavos) e houve penhora do valor de R$ 1.427,04 (mil, quatrocentos e vinte e sete reais e quatro centavos) do agravante, depositados no Banco Bradesco e na Caixa Econômica Federal, valor impenhorável porque inferior
à
quantia de 40 (quarenta) salários mínimos, correspondente a R$ 60.720,00 (sessenta mil, setecentos e vinte reais), tendo em vista que o salário mínimo atual é de R$ 1.518,00 (mil, quinhentos e dezoito reais), conforme fixado pelo Decreto Presidencial nº 12.342/2024.

Por essas razões,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

1
“
Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2
o
;

[...]

§2º -
O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no
art. 528, §8º e no art. 529, §3º.”

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)